Tribunal: TJES
Processo: 5013859-83.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013859-83.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO VIX SERRA LTDA e outros
RECORRIDO: SCHEILA DE OLIVEIRA DIAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013859-83.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

RECORRIDO:

SCHEILA DE OLIVEIRA DIAS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AUTORA QUE COMPROVA TER SIDO CONTEMPLADA E REALIZADO O PAGAMENTO DO LANCE. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVA QUE AUTORA DEU AZO AO NÃO RECEBIMENTO DA CARTA DE CRÉDITO OU DO BEM. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de reclamação ajuizada por
SCHEILA DE OLIVEIRA DIAS
em face de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Em síntese, narra a parte autora ter realizado contrato de consórcio junto à requerida e ter recebido carta de contemplação após ter apresentado um lance no valor de R$7.500,00. Aduz a autora que ao diligenciar junto a requerida para pegar a motocicleta ou a carta de crédito não obteve êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para declarar a rescisão contratual, condenando a requerida à restituição do montante de R$ 9.988,99 (nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), sem o decréscimo das taxas contratuais, com atualização monetária desde o pedido de cancelamento do contrato e incidência de juros moratórios a contar da citação, bem como a suspensão das parcelas a partir da data de abertura do presente processo.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5380827, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ser feita após o encerramento do grupo consortil, bem como a validade das cláusulas contratuais, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo
, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise aos autos, nota-se que a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que recebeu carta informando a sua contemplação, bem como comprovante de pagamento do lance (IDs 5380784 e 5380788), com isso, caberia à recorrente comprovar que a autora NÃO foi contemplada, bem como que a autora foi inadimplente e deu azo ao não recebimento da carta de crédito ou do bem após a contemplação. Contudo, a recorrente não conseguiu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

Devido a isso, é forçoso reconhecer a falha na prestação de serviço da recorrente, que mesmo após a contemplação da autora não diligenciou a fim de entregar a carta de crédito ou o bem a esta, em virtude disso, certa foi a sentença que determinou a restituição imediata dos valores adimplidos pela autora, sem a incidência de nenhum desconto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)